Tribunal: CARF
Processo: 10166.725973/2015-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF No 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não sendo possível conhecer o recurso neste particular. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade julgadora apreciou a lide dentro dos contornos do contencioso instaurado pela impugnação, motivando seu ato decisório. Irresignação contra os fundamentos da decisão é passível de recurso, não sendo sinônimo de ausência de motivação.
TÍTULOS PRÓPRIOS. NÃO ESCRITURAÇÃO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. PAGAMENTO DE REMUNERAÇÕES.
Os pagamentos feitos aos sócios foram escriturados indevidamente como distribuição de lucros o que demonstrou ser incorreto, uma vez que ficou comprovado que tais pagamentos são retribuição pelo trabalho prestado e a empresa não possuía lucros passíveis de serem distribuídos, o que justifica o auto de infração de obrigação acessória.
Pagamento feito a sócios, na qualidade de contribuinte individual, que seja a retribuição pelo trabalho prestado é base de cálculo de contribuição previdenciária. Não se veda à empresa distribuir aos seus sócios lucros apurados no exercício. No entanto, exige-se que, no mínimo, primeiro se absorvam prejuízos acumulados e, sendo o caso, eventual provisão para o Imposto de Renda, para só então, em remanescendo saldo, distribuí-los aos sócios.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.725973/2015-19
ACÓRDÃO
2004-000.236 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PARAPAR INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO.
NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF No 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento
de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer,
não sendo possível conhecer o recurso neste particular. O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade julgadora apreciou a
lide dentro dos contornos do contencioso instaurado pela impugnação,
motivando seu ato decisório. Irresignação contra os fundamentos da
decisão é passível de recurso, não sendo sinônimo de ausência de
motivação.
TÍTULOS PRÓPRIOS. NÃO ESCRITURAÇÃO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
PAGAMENTO DE REMUNERAÇÕES.
Os pagamentos feitos aos sócios foram escriturados indevidamente como
distribuição de lucros o que demonstrou ser incorreto, uma vez que ficou
comprovado que tais pagamentos são retribuição pelo trabalho prestado e
a empresa não possuía lucros passíveis de serem distribuídos, o que
justifica o auto de infração de obrigação acessória.
Pagamento feito a sócios, na qualidade de contribuinte individual, que seja
a retribuição pelo trabalho prestado é base de cálculo de contribuição
previdenciária. Não se veda à empresa distribuir aos seus sócios lucros
apurados no exercício. No entanto, exige-se que, no mínimo, primeiro se
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.236 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725973/2015-19
2
absorvam prejuízos acumulados e, sendo o caso, eventual provisão para o
Imposto de Renda, para só então, em remanescendo saldo, distribuí-los
aos sócios.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo alegações de confisco; rejeitar a preliminar
de nulidade da decisão recorrida e, no mérito, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleberson Alex Friess
(substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, substituído pelo
conselheiro Cleberson Alex Friess.

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 337/345), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo contribuinte,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls. 324/330),
consubstanciada no Acórdão no 09-58.609 - 5a Turma da DRJ/JFA, de 19/11/2015, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação, cujo acórdão
restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
INCONSTITUCIONALIDADE.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.236 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725973/2015-19
3
É vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
TÍTULOS PRÓPRIOS. NÃO ESCRITURAÇÃO.
Os pagamentos feitos aos sócios foram escriturados indevidamente como
distribuição de lucros o que demonstrou ser incorreto, uma vez que ficou
comprovado que tais pagamentos são retribuição pelo trabalho prestado e a
empresa não possuía lucros passíveis de serem distribuídos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração juntamente com
as peças integrativas e Relatório Fiscal (e-fls. 6/19) devidamente colacionados, tendo o
contribuinte sido notificado em 10/8/2015 (e-fl. 305), foi bem sumariado no relatório do acórdão
objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo com breves adaptações quando necessárias:

Trata-se de auto de infração por descumprimento de obrigação acessória
de Código de Fundamentação Legal – CFL 34, no valor de R$19.257,83 (dezenove
mil, duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e três centavos), por não lançar
em títulos próprios na contabilidade.

Os autos são apensos ao lançamento principal (Processo no
10166.725921/2015-34), apreciado em conjunto e mesma sessão de julgamento.

De acordo com o relatório fiscal:
11. Em decorrência da “Operação Esperança” – Inquérito no 1374
37.2010.4.01.0000/DF – TRF 1a Região, doravante intitulada de “Caixa de
Pandora”, foram realizados, dentre outros,
procedimentos fiscais,
regularmente instituídos, nas seguintes empresas: PAR A PAR PATRIMONIAL,
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA CNPJ 05.899.690/0001-86 E
PARAPAR INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA CNPJ 09.443.787/0001-
30, doravante denominadas respectivamente de PAR A PAR PATRIMONIAL e
PARAPAR INVESTIMENTOS.
13. Conforme contrato social, anexo 09, a PARAPAR INVESTIMENTOS é
proprietária de 99% das quotas da PAR A PAR PATRIMONIAL. No decorrer
desses procedimentos fiscais foi possível constatar que o Sr. Maurício Gomes
Lima e Sra. Lidiana Gomes Furtado, doravante denominados MAURÍCIO
GOMES e LIDIANA GOMES, sócios da empresa PARAPAR INVESTIMENTOS,
receberam recursos a título de “distribuição de lucros” nos anos de 2011 a
2013.
14. Entretanto, há que se destacar que, embora tais montantes figurem na
contabilidade das empresas supracitadas como “Antecipação de Resultados”
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.236 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725973/2015-19
4
e como “Distribuição de Lucros”, essas sociedades não apuraram resultados
contábeis que permitissem o direcionamento de tais valores para os sócios.
15. Conforme registros contábeis da PARAPAR INVESTIMENTOS, os
montantes pagos foram lançados a débito da conta “1.2.001.000004 –
CAIXA” e, ao final de cada exercício social, a conta de antecipação de
resultados foi baixada em contrapartida da conta “2.3.004.000003 –
Distribuição de Lucros no Exercício”.
16. Ademias, cabe notar que nem a PAR A PAR PATRIMONIAL, nem a
PARAPAR INVESTIMENTOS possuíam lucros acumulados, de exercícios
anteriores, que suportassem integralmente a teórica distribuição de lucros
promovida em benefício dos sócios da empresa.
17. A análise da contabilidade da PAR A PAR PATRIMONIAL, conforme
processo no 10166.725.726/2015-12, denuncia que ela teve prejuízos
consideráveis no período de 2011 a 2013 e, apesar disso, transferiu
montantes a título de distribuição de lucros para a PARAPAR
INVESTIMENTOS e para o Sr. MAURÍCIO GOMES.
19. Extrai-se da análise contábil dessas empresas que os “resultados
positivos” da PARAPAR INVESTIMENTOS foram, em sua grande maioria,
oriundos da teoria “distribuição de lucros” da PAR A PAR PATRIMONIAL. Há
que se notar ainda que a PARAPAR INVESTIMENTOS atuou como
intermediária no pagamento de recursos ao sócio administrador dessas
empresas, o Sr. MAURÍCIO GOMES e à sócia minoritária Sra. LIDIANA
GOMES.
20. Diante da constatação de que os resultados da PARAPAR
INVESTIMENTOS foram irreais, porquanto os lucros obtidos da PAR A PAR
PATRIMONIAL se mostraram inexistentes, a fiscalização foi obrigada a
elaborar novos demonstrativos de apuração de resultados e de distribuição
de lucros.
21. A elaboração desses demonstrativos teve o intuito de contemplar a
realidade fática da situação contábil da empresa e de adequar os
percentuais de distribuição de lucro aos previstos no contrato social da
PARAPAR INVESTIMENTOS.
23. Portanto, em respeito à realidade fática e ao contrato social da PARAPAR
INVESTIMENTOS, elaborou-se o seguinte demonstrativo:
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.236 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725973/2015-19
5

24. Constatou-se, portanto, que os lucros foram distribuídos de forma
desproporcional à participação de cada sócio no capital social e em
montantes superiores aos resultados contábeis efetivamente apurados pela
PARAPAR INVESTIMENTOS.
25. Para fins de consolidação dos valores pagos indevidamente a título de
distribuição de lucros foi confeccionada a seguinte planilha:

26. Pelo exposto, demonstrou-se que os sócios MAURÍCIO GOMES e LIDIANA
GOMES receberam da PARAPAR INVESTIMENTOS recursos a título de
“distribuição de lucros” que, no entanto, mostraram-se inexistentes e em
desconformidade com a participação de cada sócio no capital social.”

Em relação ao auto de infração das obrigações acessórias o contribuinte
deixou de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.236 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725973/2015-19
6
discriminada, fatos geradores de contribuições sociais no período objeto da
fiscalização, uma vez que não foram consideradas como verbas integrantes da
base de cálculo de contribuições previdenciárias e assim a contabilidade da
empresa não registra todos os fatos geradores destas contribuições de forma a
identificar, clara e precisamente, as rubricas integrantes e não integrantes do
salário-de-contribuição.

A autoridade lançadora, ao aplicar a multa de ofício, agravou a mesma,
duplicando-a em virtude do entendimento de que a empresa incorreu no crime de
sonegação previsto no art. 71 da Lei no 4.502/64, pela constatação que o
contribuinte efetuou de forma intencional pagamentos indevidos a títulos de
distribuição de lucros em desacordo com o estabelecido no contrato social.

Foi incluído no polo passivo da obrigação tributária o sócio-administrador
MAURICIO GOMES uma vez que tinha conhecimento da situação financeira e
contábil das empresas estando ciente da existência de prejuízos contábeis
consecutivos na PAR A PAR PATRIMONIAL e da transferência indevida a título de
“lucros” dessa empresa para si próprio e para a PARAPAR INVESTIMENTOS.

Informa a autoridade lançadora:
37. Ressalta-se que não se trata de um caso fortuito, de fatos pontuais, de
ações isoladas. Por diversos anos, optou-se, mesmo diante da ausência de
lucros suficientes e de previsão contratual, por contabilizar retiradas de
numerário, que se converteram em benefícios aos sócios, como “distribuição
de lucros”. Esse impróprio artifício contábil retardou o conhecimento por
parte da autoridade fazendária da ocorrência de fatos geradores e impediu
a efetiva cobrança de tributos incidentes sobre legitimas remunerações em
época própria.”
39. Isto posto e diante de dolo, má-fé, conluio e simulação, a multa de ofício
descrita no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 foi qualificada e totalizou
150%.

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação (e-fls. 312/318), que instaurou o contencioso administrativo fiscal,
dando início e delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo contribuinte em conjunto
com o responsável solidário. Em suma, controverteu-se na forma apresentada nas razões de
inconformismo, conforme consta sumariado no relatório da decisão vergastada, pelo que peço
vênia para, igualmente, reproduzir com breves adaptações quando necessárias:

A empresa foi cientificada por via postal com aviso de recebimento em
10/08/2015, conforme folhas 305/308 do processo, e apresentou impugnação,
em 08/09/2015, juntamente com seu sócio Mauricio Gomes, alegando, a saber:

A impugnante inicia suas alegações dissertando sobre o princípio do não
confisco e ofensa ao direito de propriedade e a tributação jamais pode ter a
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.236 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725973/2015-19
7
conotação confiscatória, devendo observar os mais restritos ditames da lei e
nunca prejudicar a sociedade.

A impugnante ressalta que as exigências decorrentes do procedimento
fiscal afronta os princípios constitucionais do não confisco e do direito de
propriedade.

Alega que o fato de que a empresa (primeira impugnante) estava
inoperante à época o que não geraria lucros é insuficiente para a aplicação da
multa pois a impugnante tinha imóveis que foram legalmente alienados,
registrados e escriturados, tendo o resultado dessas vendas sido partilhado entre
os sócios da empresa.

Aduz que a multa de ofício de 75% é desproporcional e não aceita pela
legislação em vigor.

Ressalta a falta de acréscimo patrimonial hábil a respaldar a incidência do
IRPF e diz também que não se pode cogitar de pagamento a beneficiário não
identificado, porquanto os pagamentos foram nominativos, de forma que se sabe
perfeitamente quem os recebeu, fato verificado na análise dos autos pois os
impugnantes comprovam, por meio do necessário lastro documental que os
pagamentos foram efetuados para beneficiários identificados.

Alega que o entendimento da autoridade lançadora da existência de
sonegação, fraude e conluio não retratam a verdade real, pois pela definição de
conluio há um ajuste entre duas ou mais pessoas com objetivo de enganarem
uma terceira ou se furtarem ao cumprimento da lei e que na hipótese dos autos
nunca existiu nenhuma combinação entre as partes no sentido de lesar a Receita
Federal, pelo contrário tudo foi declarado na contabilidade da empresa, inclusive
com valor exato das transferências realizadas. Sendo assim não existe fato
gerador de multa agravada.

Aduz que houve equívoco do contador da empresa haja vista que ele
declarou as transferências do imposto de renda pessoa física dos sócios da
empresa, sendo erro é possível a correção do lançamento do IRRF sem que seja
necessário o pagamento de multa.

Quanto a multa por descumprimento de obrigação acessória alega que não
sendo procedente a multa principal, torna-se insubsistentes as multas acessórias
referentes a previdência social, e transcreve parte de acórdão a saber:
(omissos) AUTO DE INFRAÇÃO ANULADO – MULTA – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
– INSUBSISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – RECURSO PROVIDO.
(omissis) 3 – Em se tratando de obrigação acessória, a multa torna se
insubsistente diante da nulidade do auto de infração. 4 – Recurso provido.
(TJES, Classe: Apelação, 24040013310, relator: LUIZ GUILHERME RISSO,
Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2014,
Data da Publicação no Diário: 25/07/2014).

Conclui pedindo o cancelamento do lançamento.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.236 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725973/2015-19
8

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela improcedência dos pedidos deduzidos na impugnação, conforme teses
sintetizadas na ementa alhures transcrita.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o contribuinte em conjunto com o responsável solidário,
reiterando termos da impugnação, postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de
cancelar o lançamento de ofício lavrado pela autoridade fiscal. Preliminarmente, reque a nulidade
da decisão da DRJ por ausência de motivação.
Consta que os presentes autos é apenso dos autos principais (Processo no
10166.725921/2015-34), o qual é julgado conjuntamente na mesma sessão de julgamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo para a fundamentação do voto analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final,
consignar o encaminhamento com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo (notificação do contribuinte em 1o/12/2015, e-
fl. 333, protocolo recursal em 30/12/2015, e-fl. 337, e despacho de encaminhamento, e-fl. 347),
mas não atende a todos os pressupostos de admissibilidade, sendo caso de conhecimento parcial,
pois reconheço fatos impeditivos e mesmo extintivos do direito de recorrer para algumas matérias
veiculadas no recurso. Explico.
Pretende o recorrente o reconhecimento de inconstitucionalidade por alegado
efeito confiscatório na sanção.
Ocorre que, este Egrégio Conselho não pode adentrar no controle de
constitucionalidade das leis, somente outorgada a competência ao Poder Judiciário, devendo o
CARF se ater a observar o princípio da presunção da constitucionalidade das normas legais,
exercendo, dentro da devolutividade que lhe competir frente a decisão de primeira instância com
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.236 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725973/2015-19
9
a dialética do recurso interposto, controle de legalidade do lançamento para observar se o ato se
conformou ao disposto na legislação que estava em vigência por ocasião da ocorrência dos fatos,
não devendo abordar temáticas de constitucionalidade, salvo em situações excepcionais quando
já houver pronunciamento definitivo do Poder Judiciário sobre dado assunto, ocasião em que
apenas dará aplicação a norma jurídica constituída em linguagem competente pela autoridade
judicial, ou se eventualmente houvesse dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 2002, ou
súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993, ou
pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art.
40 da Lei Complementar no 73, de 1993. Não há situação excepcional nestes autos.
Ora, o assunto já resta sumulado administrativamente, a teor da Súmula CARF no 2,
sendo pacificado o entendimento de que: "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária".
Outrossim, o art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei
11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Deveras, é vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada inconstitucionalidade de lei.
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
competir frente a decisão de primeira instância com a dialética do recurso interposto, analisa a
conformidade do ato da administração tributária em parâmetro com a legislação vigente, observa
se o ato administrativo de lançamento atendeu seus requisitos de validade, se o ato observou
corretamente os elementos da competência, da finalidade, da forma, os motivos (fundamentos de
fato e de direito) que lhe dão suporte e a consistência de seu objeto, sempre em dialética com as
alegações postas em recurso, observando-se a matéria devolvida para a apreciação na instância
revisional, não havendo permissão para declarar inconstitucionalidade, cabendo exclusivamente
ao Poder Judiciário este controle.
Por tais razões, reconheço fatos impeditivos e mesmo extintivos do direito de
recorrer e declaro que não compete a este Colegiado se pronunciar sobre inconstitucionalidade,
pontuo que os efeitos desta declaração se estendem sobre a discussão envolvendo todo o rol a
seguir: (i) Alegados efeitos confiscatórios.
Por conseguinte, conheço parcialmente do recurso voluntário, deixando de apreciar
alegações de confisco.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de nulidade da decisão recorrida
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.236 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725973/2015-19
10
Observo que o recorrente requereu seja reconhecida a nulidade processual
decorrente da alegada falta de motivação da decisão recorrida.
Sustenta que não se analisou ponto a ponto os argumentos da defesa, que há
cerceamento de defesa e violação da ampla defesa.
Pondera que não se analisou argumentos de inconstitucionalidade.
Pois bem. Entendo que não assiste razão ao recorrente.
A decisão recorrida apreciou todos os pontos alegados pelo contribuinte, exceto
temáticas de constitucionalidade em relação a alegação de confisco, uma vez que não compete o
debate em contencioso administrativo, o qual se pauta na presunção de constitucionalidade das
leis, ademais aplicável a Súmula CARF no 2: "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária".
Deste modo, não restando comprovado qualquer prejuízo, rejeito a preliminar.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a auto de infração por descumprimento de obrigação acessória de Código de
Fundamentação Legal – CFL 34, por não lançar em títulos próprios na contabilidade fatos
geradores de contribuições previdenciárias.
Consta que os presentes autos é apenso dos autos principais (Processo no
10166.725921/2015-34), o qual é julgado conjuntamente na mesma sessão de julgamento.
No processo principal há a exigência de contribuições patronais previdenciárias não
declaradas em GFIP incidentes sobre as remunerações pagas aos sócios da empresa nas
competências de janeiro/2011 a dezembro/2013. Pagou-se valores sob o título de distribuição de
lucros, quando, em verdade, não havia lucros.
Na peça recursal, similar ao do processo principal, o contribuinte sustenta que se
violou o direito de propriedade; que não há acréscimo patrimonial; que os pagamentos são para
beneficiários identificados, de modo que não pode haver lançamento; que inexiste conluio; que a
tributação não se aplica aos fatos dos autos; que há a possibilidade de corrigir a declaração do
IRRF; e que é insubsistente a multa acessória por efeito reflexo da prejudicialidade do principal.
Ocorre que, não lhe assiste razão e os pontos são similares ao do processo principal.
Observa-se nos autos que os sócios Maurício Gomes Lima e Lidiana Gomes Furtado
receberam valores a título de “distribuição de lucros” sem completo respaldo na contabilidade,
uma vez que não apuraram resultados contábeis que permitissem o pagamento nos padrões
recebidos. Além disso, houve violação do contrato social. Veja-se.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.236 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725973/2015-19
11
Os montantes pagos foram lançados a débito da conta “1.2.001.000004 -
ANTECIPACAO DE RESULTADO” em contrapartida da conta “1.1.001.000001 - CAIXA” e, ao final de
cada exercício social, a conta de antecipação de resultados foi baixada em contrapartida da conta
“2.3.004.000003 - DISTRIBUICAO DE LUCROS NO EXERCICIO”.
Ocorre que, as distribuições foram maiores do que os lucros efetivos, ademais a
empresa não possuía conta de “lucros acumulados”, que fosse decorrente de exercícios
anteriores, com saldo para lastrear o excesso de distribuições.
Consta, inclusive, que empresa controlada (PAR A PAR PATRIMONIAL) fez
distribuição de lucros quando possuía prejuízos consideráveis no período de 2011 a 2013. No caso,
deveria ter sido apropriado os prejuízos na controladora (PARAPAR INVESTIMENTOS), o que
reforça a ausência de lucros a serem distribuídos, especialmente quando a controladora deixa de
reconhecer os prejuízos, mas reconhece como resultados positivos as entradas de caixa “lucros”
recebidos da controlada, que, em verdade, não possuía lucros para distribuir a título de
dividendos.
A fiscalização apresenta quadro sintético do explanado, o qual não é infirmado com
provas e documentos pelo recorrente:

Demais disto, a distribuição foi desproporcional, mas sem aptidão para tal no
contrato social, vez que o ato constitutivo não dá esse respaldo, conforme cláusula social, a saber:
Cláusula Primeira:
(...)
Nome do Sócio
Percentual de quotas
Maurício Gomes Lima
99%
Lidiana Gomes Furtado
1%
Cláusula Décima Segunda:
Os resultados do exercício serão apurados a cada ano, no dia 31 de dezembro; os
administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.236 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725973/2015-19
12
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado
econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas
apurados.
De notar-se que não se veda à empresa distribuir aos seus sócios lucros apurados
no exercício. No entanto, exige-se que, no mínimo, primeiro se absorvam prejuízos acumulados e,
sendo o caso, eventual provisão para o Imposto de Renda, para só então, em remanescendo saldo,
distribuí-los aos sócios, o que não foi o caso em análise, inclusive a Norma Brasileira de
Contabilidade Técnica – NBCT no 3, que trata do conceito, conteúdo, estrutura e nomenclatura das
demonstrações contábeis, em seu item 3.4, estabelece que a Demonstração dos Lucros e Prejuízos
Acumulados deve contemplar as compensações de prejuízos, a fim de que reflita a realidade
patrimonial da empresa.
O ponto é que havia contexto de prejuízo não reconhecidos na controladora que
vem a realizar a distribuição de lucros de modo desproporcional, sem lucros acumulados, sem
resultados suficientes e sem previsão em contrato social para realizar o pagamento de distribuição
de lucros de modo desproporcional à participação societária.
Em que pesem os pagamentos estarem escriturados a título de distribuição de
lucros, o recorrente limita-se a afirmar que os valores são provenientes de alienação de imóveis
que foram partilhados com os sócios e não contesta a existência de prejuízos acumulados em
exercícios sociais diagnosticados na lavratura.
Por conseguinte, sem absorver os prejuízos acumulados, não há que se falar em
distribuição de lucros, representando os valores pagos aos sócios, a este título, verdadeira
remuneração, sobre a qual incide a contribuição social, nos moldes do art. 22, III, da Lei no 8.212,
fazendo prosperar o lançamento em relação ao período de 01/2011 a 10/2013.
Quanto ao efeito confiscatório da multa, o que determina a aplicação da multa é a
legislação pertinente, que, de forma objetiva, fixa os valores a serem aplicados, cabendo à
administração pública tão-somente zelar pelo seu cumprimento. Ademais, não cabendo debate de
inconstitucionalidade sob alegação de confisco.
Em relação a multa de ofício qualificada do processo principal, ela foi aplicada em
razão do ardil em distribuir lucros em valores relevantes sem que houvesse efetivos lucros e em
violação ao contrato social, o que foi bem anotado pela fiscalização, de modo que deve ser
mantida. Toda a escrituração contábil e procedimento de distribuição se revelou passível da
qualificadora, uma vez que deve se reconhecer o dolo no proceder e medidas de conluio e fraude
nas distribuições.
De mais a mais, sendo a multa de ofício qualificada aplicada decorrente de
legislação vigente à época dos fatos geradores e sendo o lançamento acertado, não há que se falar
em confisco, tampouco em violação do direito de propriedade.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.236 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725973/2015-19
13
Um aspecto importante, de qualquer sorte, é que nestes autos da obrigação
acessória não há multa de ofício qualificada. Ela é exclusiva do processo principal. A multa da
obrigação acessória é o CFL 34.
Outro aspecto trazido no recurso é alegar que os pagamentos foram efetuados a
beneficiários identificados, de modo que não poderia aplicar presunção. Ocorre que, o
lançamento dos autos não é lançamento por pagamento a beneficiários não identificados. Desse
tipo de lançamento de ofício não trata os autos.
O caso do lançamento principal é de lançamento de ofício de contribuições
previdenciárias de contribuintes individuais não recolhidas pelos sócios que receberam
distribuições de lucros sem haver lucro, de modo a se caracterizar os valores pagos como pró-
labores. Também, houve pagamento dos tais lucros (“inexistentes”) de forma desproporcional ao
capital social, mas sem ter essa permissão no contrato social.
Um outro aspecto trazido no recurso é alegar que a empresa à época dos fatos
geradores estava inoperante, inativa, o que proibiria a tributação, no entanto se praticado o fato
gerador (pagamento inadvertido de remuneração para contribuintes individuais, sem recolhimento
de contribuições previdenciárias patronais), o lançamento de ofício se aplica de forma cogente, na
forma do parágrafo único do art. 142 do CTN.
Outro argumento é sustentar que não houve acréscimo patrimonial, porém para
lançamento de contribuições previdenciárias não importa ter, ou não, havido acréscimo
patrimonial, sendo o fato gerador o pagamento realizado ao contribuinte individual (sócios).
Por fim, o argumento de que algum equívoco do contador poderia ser corrigido com
a transmissão de retificadora do IRRF, não socorre ao contribuinte, pois a infração é objetiva,
ademais uma retificadora de IRRF, não iria sanar a ausência de recolhimentos de contribuições
previdenciárias patronais do processo principal.
Quanto a multa da obrigação acessória (caso destes autos), ela é devida por
expressa disposição legal, trata-se de multa punitiva que não se confunde com a multa do
lançamento de ofício. Além do mais, no caso concreto, observa-se que, realmente, houve a
infração por descumprimento de obrigação acessória (CFL 34), uma vez que não lançou em títulos
próprios na contabilidade fatos geradores de contribuições previdenciárias.
Sendo assim, sem razão o recorrente no mérito.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que justifiquem a
reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi
efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui
esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento
efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo, conheço parcialmente do recurso, não
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.236 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725973/2015-19
14
conhecendo alegações de confisco; rejeito a preliminar de nulidade da decisão de piso; e, no
mérito, quanto a parte conhecida, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo alegações de
confisco; rejeito a preliminar de nulidade da decisão recorrida e, no mérito, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 361
DF CARF MF
Original